Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021097-27.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL INACIO DE ALCANTARA
IMPETRANTE: TALLIS DE LARA EVANGELISTA
IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS
Vistos etc.
A liminar foi apreciada em plantão judiciário.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator